Tribunal: STJ
Processo: 5024311-42.2023.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933133 - RS (2025/0169537-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MIGUELINA DA GRACA MARQUES SIQUEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48439412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e82c994e-967f-4a66-94c1-0d404d8dc303

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e82c994e-967f-4a66-94c1-0d404d8dc303

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933133 - RS (2025/0169537-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MIGUELINA DA GRACA MARQUES SIQUEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48135060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 1d21e36c-3ff5-47cb-9794-eafbf6031adb

Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fls. 696/697):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. CREFISA S/A. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINARES.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXA
DE
JUROS.
ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MORA. SENTENÇA MANTIDA.
TAXA DE JUROS APLICÁVEL: A questão acerca da real taxa de juros
remuneratórios decorre do exame da natureza do contrato e condições pessoais
do mutuário, o que não se confunde com tema prejudicial ao mérito da lide.
CERCEAMENTO DE DEFESA: Não há falar em nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, face a desnecessidade de prova outra para análise de
eventual abusividade dos juros remuneratórios e outros encargos, que requer
simples interpretação judicial do instrumento, em observância a orientação do
Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR: O fato de o procurador possuir diversas
ações ajuizadas contra a instituição financeira apelante não caracteriza quaisquer
das condutas previstas no art. 80 do CPC, tampouco viola o princípio da lealdade
processual. Preliminar rejeitada.
NULIDADE DA SENTENÇA: A sentença não padece de qualquer vício, haja vista
que fundamentou de forma adequada e suficiente suas conclusões, de modo que
não há qualquer fundamento fático ou jurídico que autorize o reconhecimento da
suposta nulidade.
Especificamente, o perfil do cliente para justificar a nulidade de sentença é
informação cadastral posterior ao contrato em revisão, o que torna sem sentido a
discussão da lide com documento que retrata situação diversa. Preliminar
rejeitada.
PRESCRIÇÃO: A prescrição da pretensão para revisar contratos bancários segue
a norma do artigo 205 do Código Civil (AREsp 137892/PR). O termo inicial do
prazo prescricional corresponde à data da assinatura do contrato de mútuo,
conforme entendimento sedimentado deste Colegiado e do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso não provido, no ponto.
JUROS REMUNERATÓRIOS: No contrato em discussão, devem os juros
remuneratórios serem limitados à taxa média de mercado, no período da
contratação, pois as contratadas excessivamente refogem à média. Readequação
dos juros remuneratórios em razão da ausência de demonstração de fatos
peculiares que justificariam o pactuado no contrato.Recurso não provido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO: Há valores a serem devolvidos, de forma simples, a
parte autora, haja vista que está caracterizada a abusividade de cláusula contratual
que estabelece os juros remuneratórios. Possível a repetição do indébito na forma
simples. Recurso não provido.
MORA: A descaracterização da mora somente poderá ocorrer se averbadas como
abusivas ou ilegais as cláusulas da normalidade (juros remuneratórios e/ou
capitalização), segundo orienta o REsp no. 1.061.530/RS. No entanto, inaplicável
na espécie a descaracterização da mora quando o contrato encontra-se liquidado.
Recurso provido.
SUCUMBÊNCIA: O provimento parcial do apelo da instituição financeira não altera
a sucumbência fixada em sentença.
REJEITARAM AS PRELIMINARES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO.
Documento eletrônico VDA48135060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 1d21e36c-3ff5-47cb-9794-eafbf6031adb

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 726):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
Ausente vinculação da fundamentação deduzida com as hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, ou seja, obscuridade, omissão, contradição ou erro
material existente na decisão embargada. Inocorrente o efeito integrativo. Interesse
da parte em forçar novo reexame do decisum. Não se rediscute a decisão de
mérito, notadamente quando lançada nos moldes exigidos pelo artigo 93, inc. IX,
da Constituição Federal.
A fundamentação do acórdão embargado, relativamente à abusividade dos juros
remuneratórios, é suficiente e deve ser mantida.
Inviável conferir efeito infringente à decisão, porquanto o acórdão embargado não
demonstra ter contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
O prequestionamento deve estar vinculado com as hipóteses do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil e a questão ter sido exposta anteriormente.
DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
Documento eletrônico VDA48135060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 1d21e36c-3ff5-47cb-9794-eafbf6031adb

CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 691/692):

(...)
O contrato de empréstimo pessoal ​n.o 032100012682 firmado em fevereiro/2016,
estabelece taxa de juros em 22,00% ao mês e 987,22% ao ano (​evento 20,
CONTR2​).
Documento eletrônico VDA48135060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 1d21e36c-3ff5-47cb-9794-eafbf6031adb

Por sua vez, a taxa média apurada pelo Bacen para contratos celebrados no
mesmo período foi de 6,91% ao mês e 122,84% ao ano (Séries no 25464 e 20742 -
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado).
No caso em concreto, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios prevista no
contrato objeto da lide é superior à taxa média de mercado para o período, além do
limite de tolerância deste Colegiado. Ademais, a taxa média dos juros
remuneratórios serve apenas com meio de referência para se perquirir da
abusividade ou não dos mesmos, quando outros elementos fáticos devem ser
levados em consideração (Agravo em Recurso Especial n. 2.155.365/MG, AgInt no
AResp n. 2.093.714/MS e Recurso Especial n. 2.025.249/RS).
(...)
O risco do negócio assumido pela instituição demandada, ao conceder crédito a
pessoas com alto grau de inadimplência, deve estar plenamente demonstrado nos
autos, o que não se observa da aferição dos elementos fáticos dos autos. Ou seja,
não se pode admitir que o grau de risco da operação, decorrente da alegada
situação financeira desfavorável dos seus clientes, tenha o condão de permitir a
cobrança de juros exorbitantes pela instituição financeira, colocando o consumidor
em desvantagem, diante da referida situação.
Nesse cotejo, o risco de crédito também requer o exame das condições do
mutuário em quitar o débito e seu perfil de consumidor no mercado. Nem
elementos há no sentido de noticiar o histórico de eventuais pendências com
empresas outras anteriormente à contratação, ou que não disponha de patrimônio
para honrar a obrigação.
Pontualmente, o contrato é quitado por meio de desconto em conta-corrente
ausente demonstração de que o consumidor tenha pendência de crédito pretérita,
ou que se trate de esporádica relação creditícia entre as partes. Nem há indicativos
que a taxa de juros ao tempo da contratação é decorrente de evento econômico
peculiar que lhe dê suporte, ou o custo da operação (captação de valores)
impunha tal percentual. Enfim, o risco da operação ou o custo da captação dos
recursos, em comparação com outras instituições financeiras similares sequer os
elementos fáticos há no caso dos autos.
Por tudo, nem existe comprovação da presença dos requisitos objetivos
mencionados pela Ministra Nancy Andrighi, ou seja, da "...a situação da economia
na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na
operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas...".
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fls. 686/687):

(...)
Sustenta a parte apelante que restou configurado o cerceamento de defesa, pois
requereu a produção de prova na contestação e não houve intimação concedendo
dilação probatória.
Documento eletrônico VDA48135060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 1d21e36c-3ff5-47cb-9794-eafbf6031adb

É entendimento deste Colegiado, de forma majoritária, de que não há cerceamento
de defesa em situação como a dos autos. A prova alegada poderia ter vindo com a
contestação, além de prescindível.
A prova é produzida para o Juiz e implicitamente indeferiu o pedido uma vez que
entendeu pelo julgamento antecipado da lide, certamente por que presentes nos
autos elementos necessários para o prosseguimento e adequado deslinde da
controvérsia.
A fundamentação para o cerceamento de defesa reside na ausência de
oportunidade para requerer provas dos fatos alegados.
Entrementes, na contestação ausente argumentos hábeis a induzir que a parte
desejava prova do fato alegado, além dos documentos anexados aos autos.
A questão central é que a prova que pretendia fazer a Crefisa não diz qual e nem
da sua necessidade imperiosa, cuja protesto genérico e sem especificação
suficiente induz do correto julgamento antecipado da lide.
Assim, não lhe foi cerceada a defesa, uma vez que sequer a pretensa prova a ser
requerida é especificada para a solução da lide na fase em que se encontra,
porquanto baseada em inadimplemento de contrato bancário. E pedido de ofício ao
Banco Central, cuja prova documental anexada com a contestação supre isso, ou
prova testemunhal sequer convence para exame da peculiar concessão de crédito.
Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando os
critérios de de fixação da taxa de juros remuneratórios, natureza do financiamento
e situação pessoal do mutuário, o que já foi objeto de aferição ao tempo da
concessão do mútuo já poderia ter vindo aos autos, porquanto ônus da parte ao
tempo de oferta da contestação.
Os documentos carreados aos autos permitem o cálculo do valor devido, sem que
haja qualquer cerceamento a direito da parte apelante. Aliás, a contestação da
Crefisa contém elementos hábeis para compreensão do debate e exame das
peculiaridades do contrato.
Especificamente, o perfil do cliente para justificar o cerceamento de defesa é
informação cadastral posterior ao contrato em revisão (evento 11, OUT5), o que
torna sem sentido a discussão da lide com documento que retrata situação diversa.
(...)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 1d21e36c-3ff5-47cb-9794-eafbf6031adb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.933.133 / RS
Número Registro: 2025/0169537-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50243114220238210021
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: MIGUELINA DA GRACA MARQUES SIQUEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: 5ccf4b64-6c95-4d9c-a51a-8f538652bad7